Tribunal: STF
Processo: ARE 1604337
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Santander (brasil) S.A, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.014/2015 E 13.467/2017. TEMAS NÃO ADMITIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Quanto ao tema, foram preenchidos os requisitos da Lei nº 13.015/2014. No caso, não se constata a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, havendo, no acórdão, a descrição das razões de decidir do órgão julgador, tem-se por atendida a exigência de fundamentação, ainda que o julgamento seja contrário ao interesse da parte, sobretudo quando o Regional explicitou, de forma clara, coerente e completa, as razões pelas quais julgou os pleitos relativos ao sistema de remuneração variável e à política de grades, na medida em que deixou adequadamente registrado que a sentença foi baseada em informações constantes no laudo pericial, que prevaleceram ante a ausência de prova suficiente para infirmá-las. Intacto, portanto, o art. 93, IX, da CF. POLÍTICA DE GRADES. DIFERENÇAS SALARIAIS. O artigo 896, § 1º-A, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, exige, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento do recurso de revista, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. No caso, verifica-se que o trecho da decisão recorrida transcrito não contém todos os fundamentos de fato e de direito assentados no acórdão regional, mormente quanto ao conteúdo da norma interna indicada, circunstância indispensável ao deslinde da lide. Logo, não foi atendido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. REDUÇÃO DA COMISSÃO DE CARGO. No caso, tendo o Regional registrado que “não obstante seja inegável a ocorrência de alteração no critério de cálculo da gratificação de função, é irrecusável a conclusão no sentido de que tal procedimento não acarretou qualquer prejuízo à reclamante, tendo a remuneração auferida permanecido inalterada, não havendo falar em perda salarial”, correta a decisão que indeferiu o pleito de pagamento das diferenças de comissão de cargo. Pretender modificar a decisão implicaria o revolvimento fático-probatório, o que não é possível, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.014/2015 E 13.467/2017. BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO CARGO. INTEGRAÇÃO DA VERBA SRV. Sendo a natureza salarial da parcela o pressuposto para a integração na base de cálculo, tal como já definido em relação às comissões, na forma do art. 457, §1°, da CLT, então a "remuneração variável", por ter natureza salarial, uma vez que se trata de espécie de gratificação ajustada por desempenho, instituída para incentivar o cumprimento de metas de produção e entabilidade nas agências, também deve ser integrada. Precedentes da SBDI-1. Recurso de revista conhecido por divergência jurisprudencial e provido. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO RECLAMADO. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.014/2015 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O presente caso efetivamente não se confunde com aquele retratado nos autos dos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050, em que o Supremo Tribunal Federal, analisando os arts. 114 e 202, § 2º, da Constituição Federal, reconheceu a competência da Justiça Comum para examinar os processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada (complementação de aposentadoria privada). Na hipótese dos autos, o autor não postula o direito à complementação de aposentadoria, mas apenas a repercussão das diferenças salariais e reflexos deferidos na presente demanda sobre as contribuições vertidas à entidade de previdência privada complementar, razão pela qual remanesce a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não se constata a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, havendo, no acórdão, a descrição das razões de decidir do órgão julgador, tem-se por atendida a exigência de fundamentação, ainda que o julgamento seja contrário ao interesse da parte, sobretudo quando o Regional explicitou, de forma clara, coerente e completa, as razões pelas quais julgou o pleito relativo à política de grades, na medida em que deixou adequadamente registrado que "Quanto às diferenças salariais advindas da inobservância da política salarial de "grade", consta na decisão embargada o fundamento de que "por meio da citada norma interna, o empregador se obrigou a possibilitar, semestralmente, a majoração na faixa salarial da grade de cada empregado, conforme o resultado da última avaliação de desempenho realizada". Intacto, portanto, o art. 93, IX, da CF. Agravo conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. POLÍTICA DE SALÁRIOS. "GRADES". A Súmula nº 452 prevê que "Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês." No caso, a decisão está em conformidade com o entendimento desta Corte, já que o Regional manteve a prescrição parcial, em vista de pleito de diferenças salariais, decorrentes do não cumprimento dos critérios de promoção (grades) estabelecidos em Plano de Cargos e Salários estabelecido pelo reclamado. Incidência do óbice da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. DIFERENÇAS SALARIAIS. POLÍTICA DE GRADES. O banco reclamado afirma que a promoção do empregado para o nível salarial seguinte no sistema de grades pressupunha, além do desempenho satisfatório na avaliação semestral, a disponibilidade orçamentária e a análise de mercado pela diretoria executiva. É certo que a não realização das avaliações de desempenho do trabalhador constitui óbice às progressões por merecimento. Isso porque a ascensão meritória não é automática; o mérito em questão pressupõe uma análise subjetiva, construída a partir da conduta do empregado, que, ao demonstrar responsabilidade e compromisso com o trabalho, atinge padrão de excelência profissional. Caso não sejam realizados os referidos juízos de meritocracia, não há como aferir se o trabalhador cumpre os requisitos regulamentares para fazer jus à pretendida promoção, não cabendo ao Poder Judiciário decidir pela sua ascensão, cuja benemerência somente o empregador possui condições de avaliar. Esse entendimento foi pacificado pela SBDI-1, por ocasião do julgamento do E-RR-51.16.2011.5.24. 0007, da relatoria do ministro Renato de Lacerda Paiva. Todavia, a hipótese dos autos é diversa, nos quais se depreende a realização das avaliações de desempenho. Note-se que, segundo o TRT, “de acordo com o laudo da perícia técnica contábil, "existem diferenças entre o valor percebido pela reclamante e aqueles estabelecidos pela tabela de referência salarial e em todos os níveis" (ID 69b5235, p. 08), conclusão não infirmada por prova em sentido contrário, ônus que competia ao Reclamado”. Assim, pretender modificar o julgado a fim de afirmar que o reclamante não faz jus às diferenças postuladas implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é obstado pela Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Conquanto o empregador detenha o poder diretivo previsto no artigo 2º da CLT, ele deve ser exercido dentro dos parâmetros de razoabilidade, encontrando limites na dignidade do trabalhador. No caso, o Regional consignou que “o conjunto probatório corrobora as alegações da inicial, havendo sido comprovada a existência de cobrança agressiva de metas, inclusive com ameaças de ruptura contratual, bem como a divulgação de um ranking dos melhores e piores funcionários, acessível a todos”. Nesse contexto, verifica-se que a autora foi submetida a assédio moral, consistente na cobrança excessiva no ambiente de trabalho. A conduta da empresa em cobrar metas de forma excessiva afronta o princípio da dignidade da pessoa, além do que viola a privacidade do empregado, expondo-o a situação vexatória. Se a empresa busca a eficiência de suas atividades deve se valer de meios legítimos para tanto, já que assume os riscos do negócio, mas nunca desrespeitar a dignidade do trabalhador, com atitudes desumanas e constrangedoras. Ademais, o TST adota o entendimento de que o valor das indenizações por danos morais só pode ser modificado nas hipóteses em que as instâncias ordinárias fixaram importâncias fora dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, porque o valor é exorbitante ou irrisório. No caso dos autos, comprovada a exposição constante do empregado a cobranças excessivas (ato ilícito), verificando-se a extensão do dano, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de culpa do ofensor e a função pedagógica da reparação, bem como as circunstâncias específicas do evento danoso e constatando-se a reiteração na conduta da reclamada nesse tipo ilícito, conclui-se que o valor arbitrado pelo Tribunal Regional (R$ 50.000,00) revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, não há falar em violação dos arts. 5º, X, da Constituição da República de 1988 e 944 do CCB. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. DIFERENÇAS. O TRT, mediante a análise das provas constantes dos autos, registrou que o réu não apresentou todos os documentos necessários para aferir o correto pagamento da parcela, o que gerou a presunção de veracidade das alegações contidas na inicial. Assim, concluiu pelo deferimento de diferenças de remuneração variável com reflexos nas parcelas salariais. Incidência da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. ENQUADRAMENTO NO ART. 224 , §2º, DA CLT. O Tribunal Regional, com base nas provas dos autos, consignou que é "irrelevante o fato de a Reclamante receber remuneração diferenciada, já que não houve prova nos autos que comprove a fidúcia inerente ao cargo exercido", não havendo, portanto, configuração de cargo de confiança. Assim, não estando configurada a fidúcia de natureza especial, não há como enquadrar a trabalhadora nas exceções previstas no § 2º do artigo 224 da CLT. Com efeito, a reforma da decisão demandaria necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, inclusive da prova das reais atribuições da empregada, procedimento vedado nesta instância, a teor das Súmulas 102, I e 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. A jurisprudência pacífica do TST é a de que o pagamento da gratificação especial pelo Banco Santander a apenas alguns empregados, excluindo outros sem nenhum critério objetivo, ofende o princípio da isonomia. Incidem o artigo 896, §7º, da CLT e a Súmula/TST nº 333 como obstáculos ao trânsito do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. A jurisprudência desta Corte consagrou o entendimento de que a recepção do artigo 384 da CLT pela Constituição Federal de 1988 decorre da proteção ao trabalhador diante dos riscos à sua saúde e à segurança no trabalho, uma vez que a falta de intervalo entre as jornadas ordinária e extraordinária é fator que propicia esgotamento, perda de reflexos, acidentes e doenças por cansaço com reflexos econômicos previdenciários e, mormente em relação à mulher, pelo aspecto fisiológico e pelo papel social que ocupa no meio familiar, como mãe e dona de casa, impondo-lhe dupla jornada. Destaca-se que não há na legislação de regência nem na jurisprudência ressalva sobre a limitação das horas prestadas para o deferimento do referido intervalo. Dessa forma, a inobservância do intervalo previsto no referido dispositivo implica o pagamento das horas extras correspondentes ao período, por se tratar de medida de higiene, saúde e segurança das trabalhadoras. E o descumprimento do intervalo previsto no artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho não importa mera penalidade administrativa, mas o pagamento de horas extras correspondentes àquele período, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de descumprimento do intervalo intrajornada para repouso e alimentação do artigo 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho e do intervalo interjornada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O TRT consignou que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada apenas à declaração do trabalhador no sentido de que não possui condições de pagar as despesas do processo. De fato, nos termos das Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83 e da OJ nº 304 da SBDI-1/TST, basta a declaração da parte autora, no sentido de que não possui condições econômicas de demandar em juízo, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, para que o Poder Judiciário lhe conceda os benefícios da justiça gratuita. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade a que se refere o art. 485, VI, do NCPC, cuja ausência acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, é aferida levando-se em conta as argumentações veiculadas na petição inicial. Nesse diapasão, o reclamado legitimamente compõe o polo da relação processual, porque indicado pela autora como responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas. Logo, ao reputá-lo parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, o Tribunal Regional não violou o dispositivo indicado. Ao revés, aplicou escorreitamente os seus termos. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PLANO DE APOSENTADORIA. A Corte Regional registrou que “o próprio Reclamado admite que a base de cálculo das contribuições é o salário aplicável que, nos termos do item 2.29 do regulamento HOLANDAPREVI/SANTANDERPREVI, é o salário base mensal pago por patrocinadora a participante (ID c74b96e, p. 62). Assim, se houve pagamento a menor do salário devido, as contribuições também foram calculadas em valores inferiores, justificando o provimento em tela”. Como se vê, a decisão se deu com base na interpretação da norma interna, pelo que, para se concluir que aquela Corte interpretou equivocadamente a referida norma, como quer o agravante, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas produzidas nos autos, o que é vedado nesta instância recursal, a teor da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. Em face de possível violação do art. 39 da Lei nº 8.177/91, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. IV - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.014/2015 E 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS  TRABALHISTAS. DECISÃO DO STF. 1. A Corte Regional determinou a aplicação da TR até 24/03/2015 e do IPCA-E a partir de 25/03/2015, como índices de correção monetária aplicáveis aos débitos trabalhistas. 2. Com a edição da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista, foi incluído o § 7º ao art. 879 da CLT, que elegeu a TR como índice de correção monetária. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho -ANAMATRA, por meio das ADI's 5.867 e 6.021, sob o argumento de que a referida norma viola o direito de propriedade e a proteção do trabalho e do trabalhador. Por outro lado, o referido dispositivo também foi alvo das ADC's 58 e 59, em que se buscou a declaração da sua constitucionalidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações constitucionais, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DEJT 7/4/2021, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes, para conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, "no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)". Observe-se que em relação à fase judicial, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que a aplicação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ainda por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-ão aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. No presente caso, tendo o Regional fixado a TR e o IPCA-E como índices de correção monetária, contrariamente ao decidido pelo STF, no sentido da "incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC", o recurso de revista merece conhecimento. Recurso de revista conhecido por violação do art. 39 da Lei 8.177/91 e provido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento da reclamante conhecido e desprovido e recurso de revista da reclamante conhecido e provido. Agravo de instrumento do reclamado conhecido e provido parcialmente e recurso de revista do reclamado conhecido e provido.” (Processo nº TST-RRAg-10747-50.2014.5.03.0053, 3ª Turma do TST, Ministro Relator Alexandre Agra Belmonte , j. 06/4/2022)

Opostos Embargos para a SDI, assim julgou a Corte Trabalhista:

“AGRAVO EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SRV. BASE DE CÁLCULO. A Eg. 3ª Turma consignou, com amparo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que as parcelas comissões detêm natureza salarial e, por conseguinte, integram a base de cálculo da gratificação de função. Com efeito, este Tribunal já examinou situações idênticas a do presente processo, em que figura como parte o mesmo Reclamado e as mesmas parcelas em exame. Nessas oportunidades, decidiu que a verba denominada "Sistema de Remuneração Variável" tem natureza de prêmio, pois tem seu pagamento condicionado ao cumprimento de metas do empregado e da agência. Assim, a habitualidade na retribuição da "SRV" atrai a natureza salarial da parcela, resultando na sua integração ao salário para todos os fins. Assim, verifica-se que a decisão não merece reparos, visto que proferida em consonância com a jurisprudência atual, notória e reiterada desta Corte Superior, nos termos do artigo 894, § 2º, da CLT. Precedentes. Ressalva de entendimento pessoal do Relator, em razão da aplicabilidade do Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Agravo conhecido e não provido.” (PROCESSO Nº TST-Ag-Emb-ED-RRAg-10747-50.2014.5.03.0053, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, Ministro Relator Alexandre Luiz Ramos, j. 22/02/2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente